Tribunal: STF
Processo: RE 1414518
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRF E CIDE. TELECOMUNICAÇÕES. REGULAMENTO DE MELBOURNE E DECRETO LEGISLATIVO Nº 67, DE 1998. ISENÇÃO DO IRRF E DA CIDE SOBRE REMESSAS AO INTERIOR PELA UTILIZAÇÃO DE REDES DE TELEFONIA FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IRPJ E CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA INTERNACIONAL. TRÁFEGO SAINTE. ISENÇÃO. CONSTITUIÇÃO E CONVENÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL DAS TELECOMUNICAÇÕES - UIT. REGULAMENTO DE MELBOURNE. DECRETO LEGISLATIVO N° 67/98 E DECRETO PRESIDENCIAL N°2.962/99. REMESSA E RECURSO DESPROVIDOS. 



    - A administração pública permite a divisão da Secretaria da Receita Federal em regiões administrativas para facilitar o atendimento ao contribuinte. Assim, caso ocorra de o particular apontar de forma mais genérica como autoridade coatora na mesma cidade, impende reconhecer a legitimidade do impetrado, tal como indicado, para atuar como sujeito passivo no mandado de segurança, uma vez que o contribuinte não pode ser punido em decorrência do fenômeno da desconcentração administrativa. 



    - O Brasil na qualidade de pais membro da Organização das Nações Unidas, também está comprometido com as diretrizes estabelecidas pela União Internacional das Telecomunicações - UTI que tem como objetivo promover a conectividade do mundo por meio da melhoria da infraestrutura de telecomunicações junto a países em desenvolvimento e do estabelecimento de normas mundiais para prover a interconexão entre vários sistemas de comunicação. Na consecução de tais propósitos foi firmado, em 1992, o Tratado de Genebra, do qual o Brasil é signatário. 



    - As regras referentes ao Tratado de Genebra e, por consequência, do Regulamento de Melbourne foram incorporadas ao ordenamento jurídico-pátrio por meio do Decreto Legislativo n.° 67 de 15.10.1998 e promulgado pelo Decreto Presidencial n.° 2.962/99. Precedentes.



     - De acordo com a regra geral estabelecida pelo CTN (artigo 176), a isenção poderá ser concedida por meio de lei ordinária (artigo 156, §6°, da CF e 97. inciso VI. do CTN). 



    - Remessa oficial e apelação desprovidas.” 



    2. Em suas razões (e-doc. 44), a recorrente alega violação aos arts. 49, inc. I, 84, incs. IV e VII, e 150, § 6º, da Constituição da República, ao argumento de que inviável o reconhecimento da internalização do Tratado de Melbourne (ou Regulamento de Melbourne) no ordenamento jurídico por força do Decreto Legislativo nº 67, de 1998. No ponto, aduz que a incorporação do Tratado de Genebra à legislação brasileira não implica a mesma internalização com referência ao Regulamento de Melbourne. Assevera, de todo modo, que tal Regulamento não cumpre a norma do art. 150, § 6º, da CRFB, por não referir-se a uma lei específica, necessária à criação da isenção ao IRRF e à CIDE sobre remessas ao exterior pela cessão de rede de telefonia na realização de ligações pelos clientes brasileiros no exterior (operação denominada tráfego sainte). 



    3. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 50).



    4. O recurso foi admitido pelo Tribunal a quo ao fundamento de que “não se verificou a existência de julgado do E. Supremo Tribunal Federal que enfrente especificamente a tese em discussão nos autos” (e-doc. 52, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A insurgência da União está, essencialmente, voltada à verificação da integração do denominado Regulamento de Melbourne ao ordenamento jurídico nacional, em decorrência do Decreto Legislativo nº 67, de 1998.



    6. A despeito do quanto argumentado, o debate acerca da internalização de tratados internacionais não atinge estatura constitucional, na medida em que se faz imprescindível — para concluir no sentido da argumentação da recorrente — a análise do próprio Decreto Legislativo nº 67. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES. OPERAÇÕES DE TRÁFEGO SAINTE. TRATADO DE MELBOURNE E DECRETO N. 67/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação de regência, de natureza infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.227.591-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Recursos extraordinários. Direito Tributário. Convenção entre o Brasil e a Suécia para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda (Decreto nº 77.053/76). Imposto de renda retido na fonte. Isenção. Dividendos distribuídos por empresas nacionais sediadas no Brasil a sociedade da Suécia residente naquele país. Empate no julgamento do apelo extremo interposto pela União. Proclamação de solução contrária à pretendida pela recorrente (art. 146 do RISTF). 



    1. Trata-se de controvérsia, tendo presente a Convenção entre o Brasil e a Suécia para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda (Decreto nº 77.053/76), acerca da isenção, garantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), do imposto de renda retido na fonte incidente sobre dividendos distribuídos por empresas nacionais sediadas no Brasil a sociedade da Suécia residente naquele país, todas citadas nos autos. Verificação de empate no julgamento do recurso extraordinário da União interposto contra acórdão do STJ.



    2. No que se refere à condição jurídica dos tratados internacionais em face de normas de direito interno, os principais entendimentos dos Ministros integrantes da corrente a favor do provimento de tal recurso podem ser sintetizados do seguinte modo: de um lado, defendeu-se que (i) tratados internacionais são espécies normativas infraconstitucionais distintas e autônomas, as quais não se confundem com normas federais, tais como decretos-legislativos, decretos executivos, medidas provisórias, leis ordinárias ou leis complementares e (ii) a Carta Federal não respalda o paradigma dualista; de outro lado, alegou-se existir paridade normativa entre atos internacionais e leis infraconstitucionais de direito interno, resolvendo-se as antinomias entre essas normas pelo critério cronológico ou da especialidade e ressalvando-se os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos. Argumentou-se, também, que o art. 98 do CTN, de modo legítimo, atribui precedência aos tratados ou convenções internacionais em matéria tributária e estabelece, em virtude do critério da especialidade, a suspensão provisória da eficácia e da aplicabilidade do ordenamento positivo interno. O entendimento sobre a alegada afronta ao princípio da isonomia é de que o acórdão recorrido confundiu o critério de conexão nacionalidade com o de residência, estendendo a todos os súditos suecos residentes no exterior benefícios fiscais apenas concedidos aos residentes no Brasil. 



    3. A argumentação da corrente contra o provimento do apelo extremo da União pode ser resumida da seguinte maneira: para se ultrapassar o entendimento da Corte Superior, a qual consignou ter aquela convenção vedado a dupla tributação e a distinção entre nacionais e residentes, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. 



    4. Os Ministros julgaram prejudicado, por unanimidade, o recurso extraordinário interposto pela Volvo do Brasil Veículos LTDA e outros contra o acórdão do TRF-4. Foi negado provimento ao recurso extraordinário da União em razão do empate na votação, nos termos do art. 146 do RISTF.”



    (RE nº 460.320/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 05/08/2020, p. 06/10/2020; grifos acrescidos).



    7. Desse modo, a discussão atinente ao processo legislativo para internalização de tratados internacionais (arts. 49, inc. I, e 84, incs. IV e VIII, CRFB) atingiria (eventualmente) o Texto Constitucional apenas de forma reflexa.



    8. Também reflexa seria a aduzida ofensa ao art. 150, § 6º, da CRFB, cuja avaliação pressuporia o exame prévio do mesmo Decreto Legislativo nº 67, de 1998. Isso porque somente após essa prévia análise de legislação infraconstitucional se poderia avaliar a falta de lei específica para a criação da debatida isenção do Imposto de Renda e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico nas remessas ao exterior para pagamento pela cessão onerosa de redes de telefonia utilizada fora do território nacional (tráfego sainte). 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. À falta de condenação da recorrente à verba honorária de sucumbência, deixo de proceder à majoração do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator